Tribunal: STF
Processo: ARE 887264
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
TAXA – CONSELHOS – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O Supremo, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.445/SC, sob o ângulo da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de a cobrança relativa à Anotação de Responsabilidade Técnica – instituída mediante a Lei nº 6.496/77 – pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ter natureza jurídica de taxa, sendo necessária a observância do princípio da legalidade.



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.